Tribunal: TJMT
Processo: 1035570-49.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035570-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONIDAS SANT ANNA BELCHIOR - CPF: 047.675.271-04 (RECORRENTE), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILSON JONATHAN GOMES DE SOUZA - CNPJ: 27.970.558/0001-56 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035570-49.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Leônidas Sant Anna Belchior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento

09 de setembro de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO EM “BANCO 24 HORAS”. TERCEIRO QUE FINGE SER FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OFERECE AJUDA AO CLIENTE PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO BIOMÉTRICO. CONSUMIDOR QUE ACEITA AJUDA DE ESTRANHO. TROCA DE CARTÃO MAGNÉTICO. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. TRANSAÇÕES OCORRIDAS ANTES DE O BANCO SER INFORMADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CLIENTE NA GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Terceira Turma, do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

Se o Recorrido abordado por estranho, fora da agência bancária, acreditando ser funcionário do Banco, forneceu-lhe as informações necessárias para realizar transações, bem como sequer percebeu que o cartão fora trocado, não há vício na prestação do serviço, pois a culpa foi exclusiva do cliente, que não guardou o necessário zelo com a guarda do cartão e sigilo da senha.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso contra a sentença que contém a seguinte parte dispositiva.

“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para DECLARAR a inexistência dos empréstimos discutidos nestes autos e CONDENAR solidariamente as Reclamadas, a cada uma, arcarem com a indenização material no valor de R$2.725,12 (dois mil e setecentos e vinte e cinco reais e doze centavos) para indenizar o Reclamante, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e indeferir os danos morais;”

Nas razões recursais o banco recorrente alega que as transações financeiras foram efetuadas com o uso do cartão e da senha. E que no caso de saques ainda é solicitado a imputação do código de segurança, ou da biometria. Ao final requer o provimento do recurso e que sejam julgados improcedentes os pedido contidos na petição inicial.

Nas contrarrazões o Recorrido alega que habitualmente utiliza o terminal do “Banco 24 horas” instalado no interior da farmácia FARMAMÉRICA e que no dia 22/07/2020 se dirigiu a referida farmácia e consultou seu saldo. Ao sair da frente do terminal foi abordado por um rapaz que lhe entregou um papel que afirmava para atualizar o código biométrico e que o outro, funcionário do BBSA, poderia auxiliar naquele terminal. E após verificado pelo suposto funcionário do Banco do Brasil, este lhe devolveu o cartão com um extrato de sua conta, que nada teria problemas.

Aduz que posteriormente constatou que o cartão recebido pertencia a outra pessoa estranha. Imediatamente procurou o Banco para noticiar o ocorrido e suspender todas as operações em sua conta. E foi informado que haviam sido realizadas várias operações e que a dívida se aproximada de R$ 15.000,00. Que registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia narrando o fato.

Alega ser idoso e que o valor depositado na sua conta poupança se destinava a aquisição de medicação para seu tratamento de câncer. Ao final pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

O autor alega que no dia 22/07/2020 foi abordado por um rapaz, no interior da farmácia, que afirmou haver necessidade de atualizar o código biométrico e que seria ajudado por um funcionário do Banco do Brasil, que estava no mesmo local e que posteriormente percebeu que havia recebido um cartão de terceiro.

Analisando o extrato bancário juntado pelo Recorrido verifico que todas as transações bancárias foram efetuadas no dia 22/07/2020, presumivelmente antes de o Banco ser comunicado, sobre o ocorrido.

Observo que duas das transações bancárias, aparentemente saques, foram efetuadas no “Banco 24 horas” instalado na DROG. FARMAMÉRICA, outra no “Banco 24 horas” instalado na DROG GERAL.

Aparentemente os malandros, utilizando da inexperiência e inocência do Recorrido, que acreditou estar falando com um funcionário do Banco do Brasil, deu lhes as informações necessárias, para efetuarem a alteração do código biométrico, e assim possibilitou que fossem efetuadas as transações, até o Recorrido comparecer na agência e informar sobre o ocorrido.

É público e notório que as instituições financeiras não enviam seus funcionários para realizar alteração em “Banco 24 horas”. Por questão de segurança qualquer alteração, substituição de cartões de crédito, alterações de senhas ou do código biométrico deve ser efetuada em ambiente seguro, dentro de uma agência.

Neste caso, não vislumbro a ocorrência de culpa da instituição financeira, pois foi o próprio Recorrido que permitiu que os rapazes que lhe abordaram tivessem acesso ao seu cartão de crédito e a senha, tanto assim, que o substituíram por outro, de terceiro.

Eis o que diz a jurisprudência de nossos Tribunais:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA COM USO DE SENHA E CARTÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

As transações contestadas foram realizadas com o uso do cartão e senha pessoal do consumidor, o que afasta a responsabilidade do fornecedor por inexistência de defeito na prestação do serviço - CDC 14, § 3º, II
.

(
TJ-DF
00622011020108070001 DF 0062201-10.2010.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS POR MEIO DE INTERPOSTA PESSOA. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

- A instituição financeira não responde por eventuais prejuízos decorrentes de transações bancárias realizadas mediante utilização de cartão magnético e senha do correntista, a quem incumbe a finalidade de guarda, zelo e sigilo correlatos.

(
TJ-MG
- AC: 10000210829651001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DO USO DE CARTÃO PESSOAL E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

Em sendo comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelos danos a ele mesmo causados, em razão das transações bancárias realizadas com o uso do seu cartão magnético e utilização de sua senha, não há como ser imputada à instituição financeira requerida qualquer responsabilidade e, muito menos, o dever de prestar ao requerente indenização em função dos danos suportados.

(
TJ-MG
- AC: 10512180050134001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

7. Recurso especial provido.

(
STJ
– Resp 1633785/SP, Relator: Ministro RICARDO VILAS BOAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito.

1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1005026 MS 2016/0280426-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022